Tribunal: TJES
Processo: 5032230-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032230-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALICE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032230-70.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
ALICE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE TELEVISÃO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
FATO PROVADO ATRAVÉS DE
LAUDOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
teve seu aparelho de TV danificado após oscilação de energia, ocorrida logo após a troca do medidor de energia do seu edifício
. A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo conserto do aparelho danificado,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões Recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6242311 e ID. 6242309, em duplicidade
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima da TV não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6242305) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5032230-70.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a

requerida a pagar indenização por danos materiais a requerente no importe de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso (16/02/2022)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida e passo à análise das questões meritórias.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da ausência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Isto porque, a espelho do que indicou o juízo de piso, o laudo que instrui a exordial (ID. 6241604) é conclusivo, uma vez que avalia o dano como sendo “
Placas de Iluminação do LED estão queimadas
”, e afirma que a causa provável dos danos seria “
Variações, alterações ou distúrbio elétrico
”. Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que sua televisão foi queimada em decorrência de distúrbio de energia, e que o aparelho parou de ligar, tendo em vista os danos ocorridos nas placas de iluminação de LED, o que obviamente redundou na inutilização do bem até o seu conserto.

Importante ressaltar, ainda, que a empresa recorrente teria totais condições de realizar a inspeção da televisão e juntar aos autos relatório acerca dos danos no aparelho avariado, comprovando ausência de relação de causalidade com a falha atribuída ao seu serviço, haja vista que a autora procurou solicitação administrativa do problema (ID. 6241603 e ID. 6241602). Todavia, a recorrente sequer enviou uma equipe técnica para averiguação dos fatos, de forma que não restou comprovado nenhum fato obstativo do direito invocado, ônus que competia à concessionária recorrente, que se limita a fazer defesa processual.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Reputo correta a quantia fixada a título de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), quantia que corresponde ao valor pago pela consumidora no conserto do aparelho de televisão, conforme recibo ao ID. 6241604.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, eis que a recorrida não constituiu advogado nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)